Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706815-21.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS EMBARGADO: VANESSA CAROLINE TAVARES CAMPOS, FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR